Tribunal: TJES
Processo: 5010218-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010218-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIZ ALBERTO XAVIER
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5010218-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO XAVIER

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA NOVO EXAME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que concedeu ao reeducando progressão ao regime aberto, sem exigir novo exame criminológico. O
Parquet
sustenta a necessidade do referido exame no caso concreto para a apuração do requisito subjetivo, como condição para progressão de regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de exame criminológico prevista na Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente à execução penal em curso; (ii) estabelecer se, à luz dos elementos do caso concreto, há fundamentação suficiente para justificar a exigência de novo exame criminológico como condição para progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 14.843/2024, ao alterar o § 1º, do art. 112 da LEP, tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime, constituindo
novatio legis in pejus
, cuja aplicação retroativa viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL), bem como o art. 2º, do Código Penal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a nova exigência legal somente se aplica aos fatos praticados após a vigência da Lei nº 14.843/2024, sendo vedada sua retroatividade (STJ, RHC 200.670/GO; HC 932.864/SC).
A condenação do apenado é anterior à vigência da nova lei, não se justificando a imposição de novo exame criminológico com base na norma superveniente.
A decisão recorrida fundamenta adequadamente a dispensa do exame, com base na boa conduta carcerária atestada nos autos, na inexistência de intercorrências durante saídas temporárias anteriormente concedidas, bem como na ausência de fatos novos ou concretos que indiquem risco à ordem pública ou à ressocialização do reeducando.
A gravidade abstrata do delito, praticado em 2013, não é suficiente para justificar, por si só, a submissão a novo exame criminológico, conforme a Súmula 439 do STJ, que exige motivação concreta para tanto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 23/08/2024;
STJ, HC 932.864/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 13/09/2024;
STJ, AgRg-HC 975.710/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 07/07/2025; STJ, Súmula 439.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010218-32.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUIZ ALBERTO XAVIER

Advogado(s) do reclamado: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto

pelo

Ministério Público Estadual
,

em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva de Regime Semiaberto (mov. 203.1 – id. 14494447), nos autos da Execução Criminal nº 2000248-56.2022.8.08.0035, que concedeu progressão prisional para o regime aberto a
Luiz Alberto Xavier
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (mov. 224.1 – id. 14494447), o Ministério Público de 1º grau requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o recorrido ao exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112, da Lei de Execução Penal.

Pois bem.

Inicialmente, entendo que não é possível a aplicação, ao caso em dela, da Lei nº 14.843/2024. Explico.

A partir do advento da referida legislação, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas algumas alterações pontuais na Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal), dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo – Súmula Vinculante nº 26 –, agora
passa a ser obrigatório em tod
as as hipóteses
, conforme preceitua o § 1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, muito embora tenham surgido posicionamentos jurisprudenciais dissonantes acerca da natureza jurídica da referida norma – se de direito material ou de caráter procedimental – restou assente o entendimento de que “a exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui
novatio legis in pejus
, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal”. (STJ; RHC 200.670; Proc. 2024/0247492-4; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 20/08/2024; DJE 23/08/2024).

Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wagner Luiz da Rocha contra decisão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que, ao dar provimento ao agravo em execução ministerial, revogou as saídas temporárias concedidas ao paciente, com fundamento na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação retroativa do § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, que torna mais gravosa a execução da pena, pois veda o gozo das saídas temporárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 14.843/2024, ao modificar o § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, recrudesce a execução da pena ao vedar a concessão de saídas temporárias para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça contra pessoa. 4. A aplicação retroativa dessa norma constitui
novatio legis in pejus
, vedada pela Constituição Federal (art. 5º, XL) e pelo Código Penal (art. 2º). 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que normas mais gravosas não podem retroagir para prejudicar o executado, conforme a Súmula nº 471/STJ e precedentes correlatos.
6. No caso concreto, os crimes pelos quais o paciente foi condenado ocorreram antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, o que impede a aplicação retroativa das novas restrições à saída temporária. lV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. O § 2º do art. 122 da Lei de Execução Penal, com redação dada Lei n. 14.843/2024, torna mais restritiva a execução da pena, restringindo o gozo das saídas temporárias aos condenados por crimes hediondos ou cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, não pode ser aplicado retroativamente a fatos ocorridos antes de sua vigência, em respeito ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 122, § 2º, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 471; RHC n. 200.670/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/8/2024; HC n. 373.503/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 15/2/2017; STJ, AGRG no RESP n. 2.011.151/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/9/2022. (STJ; HC 932.864; Proc. 2024/0281119-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 10/09/2024; DJE 13/09/2024).

In casu,
resta evidente que a condenação do recorrido na Ação Penal nº 0006494-42.2017.8.08.0047 é anterior à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável no presente caso.

Ademais, apoiado na irretroatividade da aplicação da Lei nº 14.843/2024, constato que, no caso concreto, houve a devida fundamentação para a negativa de realização do exame criminológico, na medida em que a magistrada
a quo
fundamentou o seguinte:

No caso em exame, o cálculo formulado pelo sistema SEEU, demonstra que o (a) apenado (a) cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 12/02/2025. O requisito subjetivo também se encontra preenchido ante a juntada do atestado de conduta carcerária classificado com boa no evento 192.1.

Em que pesem o parecer Ministerial pela realização de novo exame criminológico,
o apenado já foi submetido ao referido exame e já usufruiu de mais de 03 saídas temporárias de forma satisfatória, motivo pelo qual entendo pela desnecessidade de novo exame
.

Desse modo, verifica-se que os elementos concretos constantes dos autos não evidenciam gravidade que justifique a realização de novo exame criminológico. Conforme bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, o apenado apresenta conduta carcerária satisfatória, bem como já foi anteriormente submetido a exame criminológico e, inclusive, já usufruiu de saídas temporárias, sem registro de intercorrências.

Ademais, não obstante a extrema gravidade do fato pelo qual foi condenado, conforme mencionado pelo
Parquet
em suas razões recursais, tem-se que o crime foi praticado no ano de 2013, não havendo registros de condutas contemporâneas que justifiquem a necessidade de novo exame criminológico. Desde o início do cumprimento da pena, o agravado não se envolveu em quaisquer incidentes, tendo, inclusive, já sido submetido anteriormente a avaliação criminológica e usufruído de saídas temporárias sem qualquer registro de fato desabonador.

Logo, não comprovadas circunstâncias concretas da execução penal que justifiquem a necessidade de realização de novo exame criminológico para fins de concessão da progressão de regime, não é possível o acolhimento do pleito do
Parquet.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112, § 1º, DA LEP, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.843/2024. NORMA MAIS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA APLICAÇÃO À EXECUÇÃO EM CURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 439 DO STJ. DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DA PERÍCIA PAUTADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in, pois incrementa requisito, tornando mais difícil pejus alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade da exigência obrigatória de exame criminológico é vedada pelo art. 5º, XL, da Constituição Federal, bem como pelo art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, aplicando-se apenas a fatos ocorridos após sua vigência. 3.
Permanece aplicável, no presente caso, a Súmula n. 439 do STJ, segundo a qual "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". A fundamentação baseada apenas na gravidade abstrata do delito e na extensão da pena, sem elementos concretos do comportamento do apenado durante a execução, não é suficiente para justificar a exigência do exame. 4. Agravo interno improvido.
(STJ; AgRg-HC 975.710; Proc. 2025/0013746-6; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 07/07/2025).

À luz do exposto,
CONHEÇO
do
recurso
ministerial
e
a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória, 23 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)